Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007063-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A ALGUNS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA, COM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL

–
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007063-50.2023.8.11.0041

APELANTES:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(autora) e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida),

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível da Capital,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação regressiva, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na para
condenar
a requerida ao pagamento de R$13.312,74 (treze mil, trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil), ambos a partir do desembolso.
Condenou
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Energisa argumenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, sob o argumento de que
não ficou demonstrada nos autos a existência de vínculo jurídico entre o segurado MIGUEL
, indicado na apólice, e a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ora recorrente.

Alega que não houve comprovação da titularidade da unidade consumidora supostamente afetada no evento danoso, tampouco qualquer documento que ateste a relação contratual entre o referido segurado e a concessionária, o que inviabiliza o exercício do direito regressivo pela seguradora.

Defende, ainda, que, diante da ausência de comprovação da sub-rogação legal nos direitos do segurado, não há como se reconhecer a legitimidade da parte autora para propor a ação, motivo pelo qual requer seja reconhecida a
carência da ação por ilegitimidade ativa
, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega ausência de nexo causal entre a atividade desempenhada pela distribuidora de energia e os danos alegadamente sofridos pelos consumidores segurados, destacando que inexiste nos autos laudo técnico produzido por profissional habilitado e isento, nos moldes exigidos pela Resolução Normativa no. 1.000/2021 da ANEEL, tampouco prova de que tenha ocorrido perturbação no fornecimento de energia nas unidades supostamente afetadas. Sustenta que o laudo juntado pela autora é unilateral, genérico, desprovido de rigor técnico e sem chancela por engenheiro eletricista inscrito no CREA, sendo, por isso, imprestável como meio de prova suficiente a embasar a condenação imposta.

Afirma que não houve, tampouco, comunicação prévia dos danos à concessionária, o que inviabilizou a realização de vistoria in loco e a apuração tempestiva da origem dos supostos prejuízos. Acrescenta que os documentos apresentados pela autora são produzidos de forma unilateral e não permitem a verificação das reais circunstâncias do evento. Defende que a distribuidora não pode ser responsabilizada por falhas que, se existentes, decorreram de fatores externos como fenômenos naturais (tempestades ou descargas atmosféricas) ou da má conservação das instalações internas do consumidor, conforme estabelece a própria regulamentação técnica da ANEEL.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido autoral. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, para fins de minoração do valor indenizatório eventualmente devido (Id. 278085866).

Por sua vez, a
Seguradora MAPFRE
alega em seu recurso que a sentença merece reforma na parte em que julgou improcedente o pedido de ressarcimento relacionado aos sinistros envolvendo os segurados James Ferreira Lima, Walaci Rodrigo Neves da Silva e Efrain de Andrade Tobar, uma vez que restou demonstrado nos autos o regular pagamento das indenizações securitárias aos referidos segurados e a consequente sub-rogação nos direitos destes, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, bem como alega que a responsabilidade da concessionária é objetiva, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, do art. 25 da Lei no. 8.987/95 e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que os danos decorreram de oscilações e descargas elétricas provocadas por defeito na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia, conforme laudos técnicos, relatórios fotográficos e demais provas produzidas nos autos; que não é exigível a apresentação de nota fiscal dos bens danificados, bastando a comprovação do conserto ou do orçamento de substituição, conforme disposto no §6o do art. 208 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL.

Assevera que os documentos acostados aos autos evidenciam a existência do dano, a sua origem e a relação com a atividade da recorrida e as descargas atmosféricas não afastam a responsabilidade da concessionária, por configurarem fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada.

Enfatiza que, diante da ausência de comprovação pela ré de qualquer causa excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar bem como a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade das concessionárias por danos decorrentes de eventos climáticos previsíveis e gerenciáveis, como raios e variações de tensão.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença para reconhecer a procedência integral dos pedidos formulados na exordial, especialmente quanto aos sinistros dos segurados James Ferreira Lima, Walaci Rodrigo Neves da Silva e Efrain de Andrade Tobar, condenando-se a parte ré ao pagamento dos valores pagos a título de indenização securitária, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A ré Energisa, ofertou contrarrazões no Id 278085876. Sem contrarrazões da Mapfre.

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo (Id. 278782862).

Determino
a retificação da autuação no sistema PJE para constar também como apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento aos segurados: RICARDO ALVES DO PRADO o valor de R$1.839,52 (mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), ao segurado MAXSUEL ALVES PEREIRA o valor de R$1.833,99 (mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), ao segurado JOAO EVANGELISTA GOMES PEREIRA o valor de R$1.817,80 (mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), ao segurado JAMES FERREIRA LIMA o valor de R$1.834,98 (mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), ao segurado MIGUEL WENDER RAMALHO PERES o valor de R$7.821,43 (sete mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), ao segurado WALACI RODRIGO NEVES DA SILVA valor de R$1.989,00 (mil, novecentos e oitenta e nove reais), e ao segurado EFRAIN DE ANDRADE TOBAR valor de R$ R$1.819,20 (mil, oitocentos e dezenove reais, relacionado aos contratos de seguro, representados pelas apólices de números 3353010397114, 3355032419914, 3353012360614, 3353012766214, 3355043431114, 3353013419814, 7606000033514, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Continua narrando que nos dias 16/12/2018, 10/01/2020, 27/01/2021, 21/01/2021, 06/03/2021, 06/10/2022 e 04/12/2022, respectivamente, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo a múltiplos pedidos de indenização.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados para
condenar
a requerida ao pagamento de R$13.312,74 (treze mil, trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil), ambos a partir do desembolso.

Ambas as partes recorrem, sendo que a recorrente Energisa alega ausência de nexo causal entre a atividade desempenhada pela distribuidora de energia e os danos alegadamente sofridos pelos consumidores segurados, destacando que inexiste nos autos laudo técnico produzido por profissional habilitado e isento, nos moldes exigidos pela Resolução Normativa no. 1.000/2021 da ANEEL, tampouco prova de que tenha ocorrido perturbação no fornecimento de energia nas unidades supostamente afetadas. Sustenta que o laudo juntado pela autora é unilateral, genérico, desprovido de rigor técnico e sem chancela por engenheiro eletricista inscrito no CREA, sendo, por isso, imprestável como meio de prova suficiente a embasar a condenação imposta.

Acrescenta que os documentos apresentados pela autora são produzidos de forma unilateral e não permitem a verificação das reais circunstâncias do evento. Defende que a distribuidora não pode ser responsabilizada por falhas que, se existentes, decorreram de fatores externos como fenômenos naturais (tempestades ou descargas atmosféricas) ou da má conservação das instalações internas do consumidor, conforme estabelece a própria regulamentação técnica da ANEEL.

A Seguradora Mapfre sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a descarga atmosférica não configura causa excludente, devendo a prestadora de serviço público responder pelo dano, ainda que originado de evento natural.

Enfatiza que restou demonstrado nos autos o regular pagamento das indenizações securitárias aos referidos segurados e a consequente sub-rogação nos direitos destes, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, bem como alega que a responsabilidade da concessionária é objetiva, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, do art. 25 da Lei no. 8.987/95 e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que os danos decorreram de oscilações e descargas elétricas provocadas por defeito na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia, conforme laudos técnicos, relatórios fotográficos e demais provas produzidas nos autos; que não é exigível a apresentação de nota fiscal dos bens danificados, bastando a comprovação do conserto ou do orçamento de substituição, conforme disposto no §6o do art. 208 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL.

Assevera que os documentos acostados aos autos evidenciam a existência do dano, a sua origem e a relação com a atividade da recorrida e as descargas atmosféricas não afastam a responsabilidade da concessionária, por configurarem fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante (MAPFRE SEGUROS) ressarciu os segurados no valor de R$18.955,92 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com o parecer técnico anexado, analisando detidamente os relatórios de sinistros que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação aos segurados: RICARDO ALVES DO PRADO, os laudos técnicos anexados no Id.278085357 - pág. 26 apontam como causa provável do dano uma ocorrência de
descarga elétrica
; quanto ao segurado MAXSUEL ALVES PEREIRA (Id. 278085358 – pág. 16), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
descarga elétrica
; quanto ao segurado JOAO EVANGELISTA GOMES PEREIRA (Id 278085359 – pág. 16), foi expressamente consignado que

descarga elétrica
; quanto ao segurado JAMES FERREIRA LIMA (Id 278085360 – pág. 20 ), a conclusão é de descarga elétrica; quanto ao segurado: MIGUEL WENDER RAMALHO PERES (Id 278085361 – pág. 17), constou no

laudo oscilação intensa de energia
; o segurado WALACI RODRIGO NEVES DA SILVA (Id 278085362 – pág. 23) constou no laudo o seguinte:
“(...) no momento da vistoria o residente que se encontrava no local informou que houve chuva forte e incidência de queda de raios na cidade na noite anterior, dia 06/10/2022, onde houve queda brusca de fornecimento de energia elétrica, sendo reestabelecida somente na manhã do dia seguinte 07/10/2022, quando ele notou que seu aparelho não ligava e buscou suporte técnico imediatamente. Também foi constatado por mim que o tempo ainda se encontrava nublado no momento da vistoria”
; enfim ao segurado
EFRAIM DE ANDRADE TOBAR
(Id. 278085363, pág. 23), constatou-se, descarga
atmosférica/oscilação de energia
.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso da concessionária comporta parcial provimento.

Explico:

É sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que ocorreu com relação aos segurados
:
RICARDO ALVES DO PRADO, em razão de “descarga elétrica”; MAXSUEL ALVES PEREIRA, há a menção como a causa que gerou o dano reclamado “
descarga elétrica
”; JOAO EVANGELISTA GOMES PEREIRA,

há a menção como a causa que gerou o dano reclamado “descarga elétrica”; JAMES FERREIRA LIMA, a conclusão é “descarga elétrica”; e ao segurado
EFRAIM DE ANDRADE TOBAR
, constatou-se
descarga atmosférica/oscilação de energia
.

Logo, em relação aos referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, de modo que, não é cabível indenização pleiteada.

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(N.U 1039816-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga a segurada MIGUEL WENDER RAMALHO PERES, constou no “laudo oscilação intensa de energia” infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza, de modo que merece ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que
é cabível a indenização quanto a esta segurada no importe de
R$7.821,43 (sete mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.
”

(N.U 1022116-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

ENERGISA
, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$7.821,43 (sete mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos)
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da SEGURADORA MAPFRE, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Indevida a majoração da verba honorária no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025